Tribunal: TJES
Processo: 5021713-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021713-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA ARAUJO DOS SANTOS VASCONCELOS e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5021713-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ELISANGELA ARAUJO DOS SANTOS VASCONCELOS E LEANDRO VASCONCELOS

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NO REEMBOLSO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
,

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar, por entender ser o caso de provimento parcial do recurso.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de pacote de viagem e demora no ressarcimento dos valores pagos. A sentença de origem, por sua vez, entendeu que o ressarcimento foi realizado, ainda que de forma simples, e que não houve falha na prestação do serviço que ensejasse danos morais.

Acerca da responsabilidade civil da agência de viagens, a sentença de origem afirmou que a responsabilidade pelo cancelamento do voo é da companhia aérea e não da agência que vendeu as passagens. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo, pois o serviço de emissão das passagens foi devidamente prestado.

Contudo, no presente caso, verifica-se que a questão principal não é o cancelamento do voo em si, mas a falha na prestação do serviço da agência de viagens recorrida (Hotel Urbano) ao demorar excessivamente para realizar o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a demora excessiva e injustificada no reembolso configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação pelos danos decorrentes.

No entanto, os autores buscam a reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento e da demora no ressarcimento, que, conforme alegado, ultrapassou o tempo razoável.

Em relação aos danos materiais, o reembolso foi realizado pela via administrativa, junto ao PROCON, conforme mencionado pelos recorrentes. Não restou comprovada a má-fé da empresa recorrida a justificar a restituição em dobro dos valores. A restituição simples dos valores pagos é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Assim, quanto ao pleito de restituição da dobra legal, não merece acolhida a pretensão recursal.

No que tange aos danos morais, embora o mero descumprimento contratual não seja, por si só, causa de dano moral, a demora excessiva e o descaso com o consumidor no processo de reembolso do pacote de viagem extrapolam o mero aborrecimento e configuram abalo moral indenizável.

O Cil. STJ tem entendido que o dano moral não é presumido pela mera demora, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial. Entretanto, no caso concreto, a situação de ter uma viagem planejada frustrada e, subsequentemente, enfrentar um martírio para reaver os valores pagos, buscando inclusive o PROCON sem êxito inicial, demonstra o abalo que ultrapassa o mero dissabor.

A indenização por danos morais deve ter caráter punitivo e compensatório, sem gerar enriquecimento ilícito. Considerando a falha na prestação do serviço e o transtorno causado aos recorrentes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de dano moral.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença guerreada e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos autorais a fim de:

A)
CONDENAR
a requerida/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ato citatório; e

B)

MANTER
a restituição simples dos valores materiais, já realizada na via administrativa,
não havendo que se falar em restituição em dobro
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)